Tribunal: TJDFT
Processo: 0720073-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720073-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUZA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação apresentada por MARIA LÚCIA PEREIRA DE SOUZA em face de Acórdão proferido pela PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, que, em julgamento de Recurso Inominado interposto pela parte ré no processo de origem, Banco Mercantil S.A., ora interessado, reformou a sentença de parcial procedência dos pedidos, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. A Reclamante alega que ajuizou, na origem, ação de reparação de danos visando a condenação do banco interessado pela falha na prestação de seus serviços, com fundamento em que seria responsável pelo vazamento de seus dados pessoais, ensejando a facilitação da atividade criminosa quanto ao empréstimo consignado realizado, sem sua autorização, em sua folha de pagamento e o lançamento do crédito decorrente da referida operação em sua conta. Agrega que o Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião-DF julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado; o encerramento dos descontos das parcelas e a restituição das parcelas já descontadas, compensando-se esse valor com o valor creditado na conta corrente em razão do empréstimo fraudulento. Afirma que a instituição financeira interpôs Recurso Inominado, ao qual foi dado provimento pelo Acórdão reclamado, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos, tendo oposto Embargos de Declaração, com fundamento em que o referido julgado seria contraditório frente ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) materializado no Enunciado Sumular no 479, de acordo com o qual “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, além de ter havido ofensa ao art. 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Assevera ser errôneo o entendimento do julgado reclamado, apontando peculiaridades fáticas da demanda de origem, destacando passagem da ementa em que há referência ao uso, pela autora, ora Reclamante, do numerário depositado em sua conta corrente, objetando a Reclamante, quanto ao ponto, que fora ignorada, pelo Acórdão reclamado, a circunstância prevista na sentença de compensação dos valores, bem assim, menciona ser pensionista do “INSS”, do qual recebe módicos valores destinados ao seu sustento. Reitera que a decisão reclamada afronta o entendimento contido na Súmula no 479/STJ e se mostra contraditória, na medida em que “reconhece a disposição do art. 14 do CDC, mas, apesar de tudo isso, aduz ter sido culpa exclusiva da consumidora que não prestou atenção na ligação de número desconhecido”, deixando de “analisar o caso sob prisma da vulnerabilidade da consumidora – uma vez que foi vítima de golpe de terceiros que agiram falsamente em nome da instituição financeira para realização do empréstimo – e a teoria do risco, proveito da atividade bancária que balizam a Súmula no 479 do e. STJ”. Faz considerações sobre as relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes, que são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, aduzindo ter sido o caso de fato do serviço passível de reparação, bem como menciona a constante modificação dos números de telefone das referidas instituições, que forneceriam dados pessoais dos clientes “para empresas/escritórios de cobranças para efetivação de serviços correlatos, ferindo o art. 43 da LGPD”, sendo incabível falar-se em culpa exclusiva da Reclamante (art. 14, §3o do CDC), pois a contratação ocorreu em virtude de golpe aplicado por estelionatários em decorrência da falha de segurança do serviço oferecido pelo banco, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento, que implicaria a conclusão de que a fraude bancária praticada por terceiro deve ser considerada fortuito interno. Requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita. No mérito, “a cassação do v. Acórdão reclamado e que se determine “a prolação de outro”, com observância do entendimento paradigma apontado como violado”, ou que se “confirme o entendimento do juiz de primeiro grau formulado”. Não foram recolhidas as custas iniciais. É o relatório. DECIDO. A Reclamante não recolheu as custas iniciais e formulou pedido de gratuidade de justiça, benesse que lhe foi deferida na demanda de origem. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a concessão da assistência judiciária gratuita, por compor a integralidade da tutela jurídica pleiteada, comporta eficácia para todos os atos processuais, em todas as instâncias, alcançando, inclusive, as ações incidentais ao processo de conhecimento, os recursos, as rescisórias, assim como o subsequente processo de execução e eventuais embargos à execução, independentemente de novo pedido". (AgRg nos EAREsp n.86.915/SP, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 4/3/2015.) Nesse sentido, entendo que os efeitos da gratuidade concedida na origem se estendem à presente Reclamação, razão pela qual dispenso a Reclamante do recolhimento das custas iniciais. Examino o cabimento da presente demanda. A chamada Reclamação Constitucional, porque nascida originalmente no seio da Carta Magna, com delimitação de competência apenas ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça (arts. 102, I, e 105, I, da Constituição Federal), teve seu papel ampliado com o Código de Processo Civil, que estendeu a competência para seu processo e julgamento aos demais tribunais, muito embora, antes mesmo dessa inovação, já se encontrasse prevista em diversos regimentos de Cortes de Justiça do País. Na doutrina, consoante defende a maioria, e sem embargo de diversas outras posições, inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação tem natureza jurídica de ação, porquanto instaura uma relação jurídica nova, com partes, causa de pedir e pedidos especificamente delimitados pelo regime jurídico e procedimento próprios, o que a distingue de simples incidente processual ou de recurso ou de mero instrumento decorrente do exercício do direito de petição. Vejamos, a propósito, o entendimento de Carlos Eduardo Rangel Xavier: Com efeito, estão presentes, na reclamação, os três elementos identificativos de uma ação, a teor do art. 301, § 2.o, do CPC/1973 (correspondente ao 337, § 2.o, do CPC/2015): partes, causa de pedir e pedido. (...) A partir do novo Código de Processo Civil, portanto, tem-se, no polo passivo da reclamação, litisconsórcio unitário e necessário entre a contraparte no processo de origem e a autoridade judicial reclamada. (...) A causa de pedir da reclamação, perceba-se, é deveras restrita, e consiste, exatamente, na desobediência à decisão do tribunal ou na usurpação de competência da Corte. Trata-se, portanto, de procedimento de cognição parcial: qualquer outra matéria não é passível de alegação em reclamação. (...) Dessas considerações é possível evidenciar que de modo nenhum se faz presente, na reclamação, o efeito substitutivo próprio aos recursos (arts. 512 do CPC/1973 e 1.008 do CPC/2015). Procurou-se demonstrar, assim, que a reclamação "qualifica-se como exercício do direito de ação"(16), e isso ainda quando proposta em face de decisões judiciais, tendo natureza jurídica de verdadeira ação de impugnação que veicula tutela constitutiva negativa e técnica mandamental. [in Reclamação constitucional e precedentes judiciais (livro eletrônico): contributo a um olhar crítico sobre o Novo Código de Processo Civil (de acordo com a lei 13.256/2016). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, capítulo 4. (Coleção o novo processo civil/ Coordenadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro)] (citação no 16: LEONEL, Ricardo de Barros.Reclamação Constitucional. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 179). (Grifos nossos) A nova disciplina da reclamação atualmente se concentra no Código de Processo Civil, cujos preceitos trazem as hipóteses de cabimento e o rito a ser adotado, dessa forma: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. (Grifos nossos) No mesmo sentido, entre outros dispositivos similares àqueles trazidos pelo Código de Processo Civil, o Regimento Interno desta Corte assim dispõe: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Grifos nossos) Diante desse cenário normativo atual, é fácil perceber que a Reclamação tem, sumariamente, três escopos: i) preservação da competência do tribunal; ii) garantia da autoridade das decisões do tribunal e iii) garantia da observância de precedentes vinculantes dos tribunais (precedentes qualificados – incisos III e IV). Em relação à terceira hipótese de cabimento (garantia da observância de precedentes qualificados dos tribunais), existe situação peculiar em que a alegada ofensa ao precedente não é examinada diretamente pela Corte que emitiu a decisão cuja autoridade se busca preservar, como se percebe da conjugação do inciso IV do art. 988 do CPC com o inciso IV do art. 196 do Regimento Interno desta Corte, que, por meio da Res. STJ no 3/2016, recebeu competência para o exame da reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Por sua vez, o art. 18, inciso VI do Regimento Interno desta Casa de Justiça, incluído pela Emenda Regimental no 1 de 2016, confere a esta Câmara de Uniformização a competência para o exame da reclamação fundada no inciso IV do art. 196 do mesmo Regimento, nesses termos: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (grifos nossos) Na espécie, a Reclamante alega que o Acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal desrespeitou a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 466/STJ), do seguinte teor: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. O julgado reclamado recebeu a seguinte ementa (ID 59211881): JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: i) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n° 0123478689973 com 84 parcelas de R$ 410,20 cada; ii) DETERMINAR o encerramento dos descontos das parcelas relativas à contratação anteriormente indicada, sob pena de multa, sem prejuízo de conversão em perdas e danos; iii) DETERMINAR que o réu restitua à autora, na forma simples, todas as parcelas referentes ao aludido empréstimo já descontadas, bem como as que vierem a ser descontadas de sua folha de pagamento no decorrer da lide, desde que comprovadas nos autos; iv) DEFERIR a compensação entre os valores descontados da autora que deverão a esta ser devolvidos pelo banco e a importância de R$ 15.853,48 creditada em face da autora pelo réu, cabendo à requerente restituir ao banco o valor remanescente, sem incidência de juros e correção monetária. Em suas razões, o recorrente alega a regularidade do contrato, bem como que os descontos são lícitos e devidos. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões. III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. IV. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, assim como as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária, conforme enunciado de Súmula n. 479. V. Consta dos autos que a parte autora foi vítima de golpe após ter recebido contato telefônico de um suposto correspondente bancário. A autora relata que foi realizado um empréstimo consignado em sua folha de pagamento junto ao INSS. Para determinação da responsabilidade da instituição financeira recorrente é necessário identificar minimamente sua conduta, seja omissiva ou comissiva, ou falha de segurança que tenha contribuído para fraude sofrida pelo consumidor. VI. Conforme art. 14, §3o do CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor. Com efeito, caracteriza culpa exclusiva do consumidor a conduta de, mediante ligação derivada de número desconhecido e não proveniente dos números oficiais, obedecer às orientações de suposto preposto da instituição financeira, com a realização de operações bancárias. VII. A fraude conhecida como “golpe da portabilidade”, quando não comprovada qualquer conduta da instituição financeira, caracteriza fortuito externo, apto a ensejar a excludente de responsabilidade do banco. VIII. No caso, ao contrário do que alega a recorrida, o numerário depositado em sua conta corrente foi imediatamente por ela utilizado, conforme documento de ID 54437785, e não há qualquer comprovação de que o valor continue em sua conta. IX. Nesse contexto, mostra-se regular a contratação do empréstimo consignado objeto da lide, impondo-se, assim, a improcedência dos pedidos. X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95. XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acrescentados grifos ao texto original) Seguiram-se Embargos de Declaração opostos pela Reclamante, cujo julgamento resultou no seguinte Aresto (ID 59211882): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Embargado. II. Em suas razões recursais a embargante, sob o fundamento da ocorrência de contradição e omissão, pretende a reanálise de todo o contexto fático com o objetivo de conferir efeitos infringentes ao recurso. III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões. IV. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. V. Não se evidencia qualquer contradição ou omissão no julgado, que decidiu expressamente sobre a matéria declinada pelo embargante. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a contradição alegada. VI. Em verdade, é evidente a pretensão da embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de contradição ou omissão, mas com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente, o que lhe é defeso na via recursal eleita. VII. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). VIII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95. Conforme observamos, a exclusão da responsabilidade da instituição financeira pelas fraudes ocorridas na conta bancária da Reclamante está fundamentada na inexistência de sua configuração, considerados os elementos fático-probatórios específicos da causa de origem, razão pela qual a pretensão buscada pela Reclamante foi julgada improcedente pela Turma Recursal, tendo sido feito distinguishing do caso dos autos em relação à tese firmada no Tema Repetitivo 466/Súmula 479. Nesse sentido, diante da análise dos fundamentos postos na inicial e do teor do Acórdão reclamado, acima reproduzido, conclui-se que a Reclamante pretende que, nesta excepcional sede de impugnação autônoma de provimentos judiciais, a qual não pode ser confundida com mais uma instância recursal, haja reexame de questões fático-probatórias debatidas na instância de origem acerca do preenchimento ou não dos requisitos que ensejariam a responsabilização da instituição demandada na origem, de modo a chegar-se a conclusão diversa da adotada pelo julgado combatido, ou seja, para fazer prevalecer o entendimento de que o caso retrata fortuito interno. Note-se, como já mencionamos, que o acórdão impugnado fez distinguishing do caso dos autos com a tese retratada na Súmula 479 (Tema Repetitivo 466), pois reputou que a situação objeto da demanda de origem, conhecida como “golpe da portabilidade”, tratou-se de fortuito externo, indicando que não houve prova de conduta da instituição financeira capaz de ensejar sua responsabilidade. Nessa circunstância, há empecilho para o exame do mérito da presente Reclamação, pois esse juízo deve ter por base a própria fundamentação contida no julgado reclamado, isto é, a verificação da ocorrência ou não de violação da tese vinculante deve se apoiar em elementos informativos extraídos do corpo do próprio julgado reclamado. Em outras palavras, deve ser possível ao órgão julgador da reclamação examinar a alegada violação do precedente qualificado com base nos fundamentos postos no julgado reclamado sem que seja necessário se valer da revisitação dos fatos e provas constantes do caderno processual de origem, o que não é possível realizar no caso em consideração, porquanto o Acórdão reclamado trouxe entendimento sobre questões fáticas específicas do caso concreto que, no entender daquele órgão, afastaram a responsabilidade da instituição financeira ante a inexistência de demonstração de falha na prestação do seu serviço, pois entendeu-se pela culpa exclusiva do consumidor e que não foi “comprovada qualquer conduta da instituição financeira”, o que consignou configurar fortuito externo. Nesse cenário, não é possível prosseguir com a presente demanda, pois o exame da alegada violação do Tema Repetitivo 479 pelo julgado reclamado, seja para chegar-se ao mesmo entendimento da Reclamante, seja para corroborar o entendimento do Acórdão reclamado, implicaria promover rediscussão sobre fatos e provas acerca da configuração ou não de caso fortuito interno na fraude objeto da demanda de origem, procedimento não admissível nesta excepcional via da Reclamação. É dizer, para o cabimento da Reclamação de que cuida o inciso IV do art. 196 do Regimento Interno desta Corte, além de ser apontada específica tese firmada em precedente qualificado, que deve se adequar exatamente ao caso concreto julgado pela decisão reclamada, a ocorrência da alegada violação daquele precedente deve ser frontal e deduzida dos próprios fundamentos contidos no julgado reclamado. Nesse sentido, confira-se o entendimento do colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL 1.333.349/SP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não usurpa a competência do Superior Tribunal de Justiça a decisão do Tribunal de origem que, com fundamento no art. 1.030, I, "b" do CPC, aplica o entendimento adotado no julgamento do recurso representativo da controvérsia. 2. A reclamação não se presta ao reexame de fatos e provas. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na Rcl n. 43.839/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.) (Grifos nossos) Na mesma linha de entendimento, já decidiu esta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 479 DO STJ. PRETENSÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Se a conformação do caso concreto ao conceito de caso fortuito foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida pela instituição financeira emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437284, 07001872920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Dessa forma, a presente reclamação é claramente inadmissível e, nos termos do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, cabe ao relator indeferi-la de plano. Confira-se: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Grifamos Insta mencionar que não há proveito algum em se acionar o disposto no art. 321 do CPC, para determinar à Reclamante que emende a petição inicial, porquanto, segundo vimos dos fundamentos acima, trata-se de irregularidades concernentes aos pressupostos de cabimento da Reclamação, que são insuscetíveis de qualquer tentativa de medida sanatória. Ante o exposto, com fundamento no art. 198, inciso I, do RITJDFT, INDEFIRO DE PLANO A RECLAMAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível. Sem custas e sem honorários advocatícios. Intime-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2024 16:54:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador